Tribunal: TJDFT
Processo: 0004081-09.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de extinção de cumprimento de sentença após requerimento formulado pelo credor de suspensão do curso do processo, em virtude de transação celebrada entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC.
2. Nos termos do art. 922 do CPC, diante da celebração de transação entre as partes com requerimento de suspensão do curso processual até a satisfação da obrigação, o Juízo determinará a suspensão da marcha processual durante o prazo concedido pelo credor para o cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor.
3. Somente ao término do lapso temporal concedido para a satisfação integral da obrigação será analisada a situação de fato: a) se houver o cumprimento da obrigação o Juízo a declarará satisfeita e determinará, por meio de decisão interlocutória, o arquivamento dos autos; e b) em caso contrário, determinará a retomada da marcha processual respectiva.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.